Tribunal: TJPA
Processo: 0804751-53.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804751-53.2022.8.14.0133

APELANTE: ANDRE SAMY SILVA DO ROSARIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0804751-53.2022.8.14.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARITUBA

APELANTE: ANDRÉ SAMY SILVA DO ROSÁRIO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

______________________________________________________

APELAÇÃO.

RECEPTAÇÃO

E FALSA IDENTIDADE.

NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. FLAGRANTE DELITO. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA.

SUBSTITUIÇÃO DO CONCURSO MATERIAL PELO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0804751-53.2022.8.14.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARITUBA

APELANTE: ANDRÉ SAMY SILVA DO ROSÁRIO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

______________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
ANDRÉ SAMY SILVA DO ROSÁRIO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Penal da Comarca de Marituba, que o condenou ao cumprimento de
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa,
em decorrência da prática do delito previsto no art. 180 e 307 c/c art. 69 do CP.

Segundo a inicial acusatória (ID nº 16831850 p. 1-3), no dia 11/09/2022, por volta das 18:00h, na Passagem São Sebastião, Bairro Mário Couto, na cidade de Marituba , o denunciado foi custodiado em flagrante delito por conduzir a motocicleta YAMAHA/T115 CRYPTON, de cor preta, chassi 9C6KE1550C0005368, de placa instalada pertencente ao veículo DAFRA/KANSAS 150, cor prata, 2008/2009, chassi 95VCB1J589M016342, sabendo ser produto de crime, além de ter atribuído falsa identidade a si, com o fim de obter vantagem em proveito próprio, ao afirmar à Autoridade Policial que se chamava André da Silva Torrer Junior, incorrendo nas disposições dos arts. 180, caput, e 307, ambos do CPB.

Ressalta-se que o recorrente foi apreendido com um simulacro de arma de fogo, que, segundo relatos do próprio acusado, iria ser usado para praticar roubos no município.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na sanção prevista no art. 180, caput, e art. 307, ambos do Código Penal Brasileiro c/c art. 69 do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 16832158 p. 1-13), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 16832165 p. 1-12) pugnando pela reforma da sentença.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 16832180. 1-10), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo
imp
rovimento.
(ID nº 18739870 p. 1-16).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.Preliminar de Nulidade – da Ilegalidade da Prisão Efetuada por Guardas Municipais

O apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ilegalidade da prisão efetuada por guardas municipais, diante da ausência de comprovação de atitude suspeita e abordagem ilegal e ainda, efetuada de forma totalmente deliberada, excedendo as finalidades Constitucionais atribuídas ao Órgão Municipal.

Tal pretensão não merece acolhimento.

Apesar dos Guardas Municipais não figurarem entre os órgãos de segurança pública previstos na Constituição Federal, em situações absolutamente excepcionais estes podem realizar a abordagem de pessoas e busca pessoal, quando a ação se mostrar diretamente relacionada à finalidade da corporação.

No caso em tela, é cristalino a necessidade de intervenção da Guarda Municipal, uma vez que, conforme depoimento dos profissionais da segurança pública, os integrantes da guarnição estavam realizando sua atividade fim, isto é, o patrulhamento preventivo na cidade, oportunidade que avistaram o apelante tentando evadir-se no momento que visualizou os agentes, fato que possibilitou a realização da abordagem e consequentemente a sua revista pessoal, sendo, portanto, as provas obtidas através da abordagem meio idôneo para sustentar a prisão em flagrante e a condenação, conforme entendimento firmando pelo Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal acima referenciado já decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. PERMISSIVO DO ART. 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. FLAGRANTE DELITO. INEXISTÊNCIA ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia,
em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal.
2. Consta dos autos que o paciente, ao avistar os guardas municipais empreendeu fuga em direção a uma mata, tendo dispensado no caminho uma sacola contendo entorpecentes. De tal modo restou demonstrada a existência de justa para a prisão em flagrante. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 711356 SP 2021/0392655-2, Data de Julgamento: 26/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022)

Assim, considerando todo o exposto, as preliminares de mérito devem ser afastadas e, consequentemente, não deve ser declarada a nulidade da sentença, motivo pelo qual rejeito tal preliminar.

2.Da pretendida absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para a modalidade culposa

O Apelante pugna por sua absolvição em razão de insuficiência de provas e ausência de dolo específico.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos especialmente pelo Boletim de Ocorrência Policial (fl. 9, Id. 16831824); pelo Auto de Apresentação e Apreensão (à fl. 18, Id. 16831824); pelo Relatório do IPL (à fl. 110 Id. 16831853), bem como pelas provas orais colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, para que reste caracterizado o crime de receptação, é necessário que o agente adquira, receba, transporte, conduza ou oculte coisa que sabe ser produto de crime, o que pode ser aferido com base nos elementos dos autos.

Tal entendimento encontra respaldo jurisprudencial, conforme se observa do caso julgado a seguir:

“É cediço que no crime de receptação, configura-se ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa, fato que não se desincumbiu o apelante, não fazendo prova de nenhuma alegação. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art.156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Deste modo, não merece guarida a tese de atipicidade da conduta. Nessa senda: AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021.”

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos , tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TESE DE DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O ordenamento jurídico brasileiro veda a posse e o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que desmuniciada a arma. Trata-se, portanto, de crime de mera conduta e perigo abstrato, que se consuma independentemente da concretização do dano. 2. Ao contrário do que sustenta a defesa, restou claro nos autos que o motivo da abordagem policial ocorrida em desfavor do acusado se deu pelo fato deste estar dirigindo veículo de forma anormal e em razão de eventual suspeita de que ele estava envolvido em outra investigação. Trata-se, portanto, de atividade rotineira da polícia judiciária, não havendo nenhuma ilicitude na situação fática narrada. 3. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. 4. Recurso do réu conhecido e desprovido.

(Acórdão 1617616, 07191221620198070003, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância dos depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Sendo assim, inviável se mostra o pedido de absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa, visto que inexiste dúvida quanto à autoria e a materialidade do delito, sendo entendimento pacificado pela legislação a necessidade de prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, o que não se configurou no caso ora em apreciação.

Neste contexto, as peculiaridades do caso concreto autorizam concluir que o Recorrente tinha ciência da origem ilícita da motocicleta encontrada em seu poder, não havendo amparo a subsidiar a tese defensiva.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

3.Da Absolvição Quanto Ao Crime Do Art. 307 Do Cp.

Inicialmente a questão cinge-se a definir o momento da consumação do delito de identidade falsa, e a possibilidade de incidência do princípio da autodefesa de forma a afastar a tipicidade da conduta.

Consuma-se o delito em comento quando o agente se atribui ou atribuí a terceiro falsa identidade com o objetivo de obter vantagem em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem.

Indispensável destacar que não há necessidade de que o agente, efetivamente, obtenha a vantagem em proveito próprio ou alheio, ou que cause dano a outrem, pois cuida-se de crime de natureza formal, de consumação antecipada. Precedente STJ, AgRg no REsp 1.697.955/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 23/04/2018).

No caso em análise, não há dúvida de que o recorrente, de forma livre e consciente, apresentou-se falsamente aos policiais, pois conforme se extrai de seu interrogatório em juízo, confessou ter declarado um nome falso aos policiais, somente sendo descoberta a sua real identidade, André Samy Silva do Rosario, após sua irmã, em sede policial, informar sua verdadeira identidade,
atraindo a aplicação do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 522
[1]
.

Outrossim, não há se falar em absolvição por atipicidade da conduta, vez que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a conduta de se apresentar com nome falso é típica, ainda que seja feita em situação de autodefesa.

Por tais fatos, deixo de acolher o pleito absolutório.

4 – Da Substituição do Concurso Material pelo Concurso Formal Próprio.

O recorrente pugna pela aplicação do concurso formal próprio entre os crimes de Receptação Dolosa e Falsa Identidade, ao invés do concurso material, como procedeu o Juízo singular, entretanto tal pedido não deve prosperar.

Conforme se depreende da análise dos fatos descritos na denúncia, que foi julgada totalmente procedente, primeiramente o apelante foi encontrado com uma motocicleta produto de roubo e em seguida, informou aos profissionais da segurança pública um nome diverso do seu.

Portanto, verifica-se que o acusado mediante duas ações praticou dois crimes: uma receptação e a falsa identificação, caracterizando o concurso material.

Assim, não há que se falar em concurso formal próprio, uma vez que este instituto requer uma só ação, o que não ocorreu no presente caso.

Com isso, não há motivos para a modificação da sentença e aplicação do concurso formal próprio, devendo ser mantido o concurso material e a respectiva soma das penas aplicadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula 522-STJ: A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.

STJ. 3ª Seção. Aprovada em 25/03/2015, DJe 6/4/2015.

Belém, 11/09/2024